Tribunal: STF
Processo: RMS 25495
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, COMO PROVA EMPRESTADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.



    1. As alegações inovatórias e a documentação juntada com as Petições nºs 65353/2016, 14287/2018 e 22276/2018 não são passíveis de análise nesta etapa processual, sob pena de supressão de instância e de infringência do prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009) e na Súmula nº 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”).



    2. A requisição de documentos, com respaldo no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) constituiria a via adequada para, ao tempo da impetração, suprir eventual negativa de fornecimento de certidões pelo Departamento de Polícia Federal. Precedentes: MS 31366 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2018; e MS 23190 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.02.2015. 



    3. O agravante não teve sua defesa inviabilizada nem indicou prejuízo decorrente do momento da designação da Comissão de Disciplina.



    4. Afigura-se hígida a utilização, como prova emprestada, no bojo do processo administrativo disciplinar, de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Precedentes.



    5. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da pena pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes. 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.